Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-69.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000786-69.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: JOELIA DE JESUS OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
NA APELAÇÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO AO SALÁRIO FÉRIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Castro Alves contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que reconheceu a servidor ocupante de cargo em comissão o direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, diante da ausência de comprovação de pagamento pelo ente público.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a aplicabilidade do entendimento do STF no RE n.º 705.140/RS quanto à limitação de verbas em contratações irregulares; e (ii) a distinção entre contratação nula e nomeação para cargo em comissão, especialmente quanto ao direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo que servidores comissionados fazem jus às verbas de natureza constitucional, nos termos dos arts. 7.º, incs. VIII e XVII, e 39, § 3.º, da CF/1988, bem como consignou a ausência de prova do pagamento pelo ente público.

5.
A decisão também analisou a alegação de nulidade da contratação, distinguindo-a da nomeação para cargo em comissão, afastando a aplicação automática do precedente do STF (RE n.º 705.140/RS) e mantendo o direito às verbas pleiteadas.

6.
Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se que a insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões relevantes, ainda que contrarie a pretensão da parte.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000786-69.2016.8.05.0053
,
em que figuram como embargante

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
, e como embargad
a

JOELIA DE JESUS OLIVEIRA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22